Tribunal: TJES
Processo: 0017506-21.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017506-21.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE TRANCOSO LYRA

APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXPLOSÃO DE BOTIJÃO. DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O caso em apreço decorre de acidente doméstico na residência da autora/apelante, em que um botijão de gás – fabricado pela primeira apelada – explodiu em razão de defeito em sua válvula de segurança, ocasionando um incêndio que ensejou a perda e danificação de diversos itens acessórios e estruturais da casa da demandante, além dos danos de natureza extrapatrimonial sofridos.

II – Se não houve delimitação de valor a título de indenização por danos materiais, de modo que impreciso se a quantia será inferior, igual ou mesmo superior aos R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais) pedidos em sede recursal, resta clarividente a ausência de interesse recursal da apelante, por haver desnecessidade, no presente momento, da tutela jurisdicional recursal.

III – É cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deve atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Embora comprovado o dano, não se vislumbrou nos autos provas que demonstrassem, de modo satisfatório, ser esse de gravidade superior à considerada pelo magistrado sentenciante, tendo sido adequadamente aplicado o artigo 944 do Código Civil.

IV – Recurso parcialmente conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017506-21.2019.8.08.0035

APELANTE: MARLENE TRANCOSO LYRA

APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA e ALLIANZ SEGUROS S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARLENE TRANCOSO LYRA,
irresignada com a sentença proferida pelo JUÍZO DE VILA VELHA – 5ª VARA CÍVEL, a qual julgou procedentes os seus pedidos autorais para condenar as ora apeladas
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
e
ALLIANZ SEGUROS S/A
nos seguintes termos:
“I. ao ressarcimento dos bens descritos à fl. 20, bem como pela pintura da cozinha e refazimento da rede elétrica do imóvel danificada pela explosão, que deverá ser arbitrado quando da liquidação de sentença, devendo, no momento oportuno, haver descrição dos valores de cada item; II. ao pagamento de R$ 7.000.00 (sete mil reais) a título de danos morais, devendo ser corrigido pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) a contar da data desta sentença, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contado desde a data do evento danoso. III. Ressalto que a responsabilidade da Requerida ALLIANZ SEGUROS S.A. deverá respeitar o limite contratual constante na apólice de seguro”.

Em razões de apelação, a parte pugna pela majoração da indenização afeta aos danos morais suportados, bem como quanto aos danos materiais, alegando haver um descompasso entre os prejuízos suportados e o
quantum
arbitrado em sentença.

Pois bem.

O caso em apreço decorre de acidente doméstico na residência da autora/apelante, em que um botijão de gás – fabricado pela primeira apelada – explodiu em razão de defeito em sua válvula de segurança, ocasionando um incêndio que ensejou a perda e danificação de diversos itens acessórios e estruturais da casa da demandante, além dos danos de natureza extrapatrimonial sofridos.

Diante de tal cenário, a sra. Marlene ajuizou a presente ação visando a restituição financeira correspondente aos danos suportados por ela.

Vale salientar, a princípio, ser a ocorrência do acidente narrado, bem como da incidência de responsabilidade civil, questões incontroversas, dada a unilateralidade recursal, de modo que cinge-se ao presente apelo a discussão referente ao
quantum
arbitrado em sentença.

Desse modo,
no tocante aos danos materiais,
verificou-se
aus
ente

o
interesse quanto ao pedido
recursal de majoração
, tendo a parte apelante sido intimada com esteio nos artigos 10 e parágrafo único do 932, ambos do CPC, em despacho ao id.
10170553
, para manifestar-se sobre o tema. Todavia, restou silente.

É sabido que “o interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário” (Araken de Assis, Manual dos recursos, 2016, página 129).

É imperioso pontuar ter, no caso em comento, assim determinado o juízo
a quo
em sentença:
“ao ressarcimento dos bens descritos à fl. 20, bem como pela pintura da cozinha e refazimento da rede elétrica do imóvel danificada pela explosão,
que deverá ser arbitrado quando da liquidação de sentença, devendo, no momento oportuno, haver descrição dos valores de cada item
”.

Por outro lado, em razões, pleitou a parte: “
Ante o exposto, requer: Seja a presente recurso de apelação conhecido e, no mérito, totalmente provido, para fins de majorar o quantum indenizatório para R$ 50.000, 00 (CINQUENTA MIL REAIS) de dano moral
e R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) de dano material
, com parâmetro na jurisprudência do TJ-RS para caso idêntico acima esposado”,
à fl. 406.

Ora, eminentes pares, se não há sequer delimitação do valor, de modo que impreciso se a quantia será inferior, igual ou mesmo superior aos R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais) pedidos, resta clarividente a ausência de interesse recursal da apelante, por haver desnecessidade, no presente momento, da tutela jurisdicional recursal.

Corrobora a fundamentação supracitada trecho do magistrado sentenciante no bojo de decisão dos aclaratórios opostos pela seguradora apelada, ao id. 9703927, no qual assim versou, de modo similar, ainda sobre superior quantia:

“
Na espécie, a seguradora embargante aduz que o Juízo teria se omitido quanto ao fato de que o valor da condenação a ser restituído à segurada seria inferior à franquia mínima contratada.

Assim, pretende seja reconhecido que não há valores a serem pagos à SUPERGASBRAS, posto que é dela a responsabilidade pelos valores até R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Sucede que a sentença é parcialmente ilíquida, já que, na parte relativa à reparação dos danos materiais, apenas fez referência aos bens que foram danificados e à pintura que teve de ser refeita no imóvel, sem contudo indicar o valor a ser pago.

Na verdade, constou expressamente do pronunciamento a necessidade de se proceder à fase de liquidação.

Sendo assim, por não se saber ainda o montante total da condenação, não é possível dizer que a franquia foi ou não ultrapassada
.”

Dessa forma,
não conheço do apelo
quanto ao ponto
.

No que se refere ao pleito indenizatório referente à lesão subjetiva, inegáveis os danos suportados pela apelante diante de tamanho transtorno vivenciado, pelo desespero e medo experimentados pela explosão, assim como a angústia decorrente de ver toda a destruição causada em sua casa. Diante disso, o magistrado sentenciante corretamente julgou procedente o pedido, que aqui não se rediscute.

Sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais e que mostrou-se cabível ao caso.

Em consonância ao expresso, ainda, leciona autorizada doutrina que
1
:

“
Dano moral seria
, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

No âmbito do pedido de majoração desses danos, entretanto, vislumbro não merecer reparo a sentença. Explico.

É cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deve atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

A parte autora alega sofrer de crises de pânico em decorrência do evento presenciado, assim como afirma ter passado dias impossibilitada de volver à sua casa por conta do ocorrido; no entanto, não junta provas cabais de provar a magnitude do alegado, mas tão somente um laudo médico à fl. 17 que registra o relatado por ela, similar ao
print
à fl.21.

Dessa forma, embora comprovado o dano, não vislumbro nos autos provas que demonstrem, de modo satisfatório, ser esse de gravidade superior à considerada pelo magistrado sentenciante, tendo sido adequadamente aplicado o artigo 944 do Código Civil. Outrossim, resta sedimentando que a quantia arbitrada não é capaz de apagar o impacto e restituir por completo o dano havido, tendo natureza, principalmente, compensatória.

Nessa esteira, julgo atender às funções supracitadas e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado em sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso de apelação
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Direito Civil: introdução. Amaral, Francisco.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer parcialmente e, nesta extensão, negar provimento ao recurso.